Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelos agravados nas contrarrazões[1] que veicularam, nos autos de origem, formularam pedido visando a designação de audiência de conciliação destinada à obtenção de automposição. Dessa forma, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, face ao reportado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de eventual avençamento afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17163664.